Tribunal: TJES
Processo: 0003070-02.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003070-02.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: POLIENG ENGENHARIA LTDA
APELADO: ESENILTON FARIAS BOMFIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003070-02.2019.8.08.0021

APELANTE
:
POLIENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESENILTON FARIAS BOMFIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
POLIENG ENGENHARIA LTDA
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
ESENILTON FARIAS BOMFIM,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a
“inexigibilidade do débito objeto da execução em apenso, nº 0006014-11.2018.8.08.0021, em razão da prática de conduta consubstanciada no venire contra factum proprium (...)”

Em razões recursais, alega o apelante, em suma, que não existe a conduta contraditória que possa configurar
venire contra factum proprium.
Sustenta, assim, que as parcelas devem ser corrigidas, nos termos do contrato antes entabulado.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença objurgada, de forma
“a garantir a empresa apelante o direito de receber os valores contratuais inadimplidos pelo recorrido.”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003070-02.2019.8.08.0021

APELANTE
:
POLIENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESENILTON FARIAS BOMFIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
POLIENG ENGENHARIA LTDA
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos por
ESENILTON FARIAS BOMFIM,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a
“inexigibilidade do débito objeto da execução em apenso, nº 0006014-11.2018.8.08.0021, em razão da prática de conduta consubstanciada no venire contra factum proprium (...)”

Em razões recursais, alega o apelante, em suma, que não existe a conduta contraditória que possa configurar
venire contra factum proprium.
Sustenta, assim, que as parcelas devem ser corrigidas, nos termos do contrato antes entabulado.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença objurgada, de forma
“a garantir a empresa apelante o direito de receber os valores contratuais inadimplidos pelo recorrido.”

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto a ora apelante Polieng Engenharia ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Esenilton alegando ser credora da quantia de R$ 9.712,46 (nove mil, setecentos e doze reais e quarenta e seis centavos), referente ao contrato de promessa de compra e venda firmado em abril de 206, cujo objeto cingiu-se na aquisição da unidade 07 do Condomínio Lagoa Nova.

Aduz que o valor comercial do bem era na monta de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que seria quitado com uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mi reais) e 3 (três) parcelas intermediárias de R$ 14.666,00 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais), conforme cláusula terceira do instrumento.

Estabeleceu a cláusula quarta, ainda, que os valores das parcelas antes mencionadas sofreriam correção mês a mês pelo índice de poupança + 0,5%, até seu vencimento.

Entretanto, inobstante tal previsão, o requerido permanece quitando mês a mês a quantia estática de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem levar em consideração a constante adequação monetária devida em decorrência da cláusula quarta.

Destarte, sustentando ser credor da quantia de R$ 9.712,46 (nove mil, setecentos e doze reais e quarenta e seis centavos), fora ajuizada a ação principal.

O executado, por seu turno, manejou a presente demanda (embargos à execução) alegando, em síntese, que sempre quitou as parcelas do contrato e que a empresa embargada nunca cobrou as citadas correções, recebendo os valores estáticos sem nenhum tipo de resistência.

Aponta, ademais, a abusividade do juros de mora de três por cento ao mês, considerando que, segundo o Código Civil, o mesmo está limitado em um por cento.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença objurgada que, em linhas gerais, reconheceu a existência de conduta contraditória por parte da exequente/embargada, de forma a violar a boa-fé objetiva contratual e incorrendo na vedada prática do
venire contra factum proprium.

Isso porque, segundo o juízo singular,
“
mesmo após o ajuizamento da ação supra referida (07/07/2017), e a prolação, em 21/02/2018, de sentença de parcial procedência em favor do aqui embargante, a embargada continuou recebendo, sem qualquer embaraço, resistência ou ressalva, todas as parcelas mensais e consecutivas que se venceram de outubro/2017 a fevereiro/2018 e 19 abril/2018, consoante recibos acostados às fis. 54/58 e 60, inclusive a segunda parcela intermediária quitada em 20/03/2018, conforme recibo de fls. 5" além daquelas que foram objeto da demanda mencionada alhures que, segundo consta na sentença lá proferida, a construtora recebeu, sem óbices, todas as parcelas pactuadas entre as partes, desde 05/05/2016 a setembro/2017”.

Pontuou, assim, que deveria a construtora notificar o comprador de que não mais aceitaria o pagamento das parcelas sem a devida correção prevista na cláusula contratual a fim de afastar conduta contraditória.

Pois bem.

Consoante demonstram os autos, de fato, o ora apelado realizou diversos pagamentos em favor da apelante considerando os valores estáticos, ou seja, sem o acréscimo da correção prevista contratualmente. Nesse sentido verifica-se os recibos acostados às fls. 37 e seguintes, todos, inclusive, com carimbo da empresa ora apelante.

Também a parcela intermediária, no importe de R$ 14.666,67 (fl. 59), foi paga sem nenhum tipo de acréscimo, sendo que na oportunidade, a empresa apelante deu plena quitação.

A partir desse breve relato, a atitude da empresa ora recorrente, em meu sentir, mostrou-se contrário ao postulado da boa-fé objetiva, que não compactua com o abuso da confiança, ante a proibição do
venire contra factum proprium
.

O princípio da boa-fé objetiva foi positivado direto no artigo 422, do Código Civil ao dispor que

"contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé".

Trata-se preceito de comportamento exigido das partes contratantes como padrão ético de confiança, ética, lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes.

Naquilo que nos interessa, o
venire contra factum proprium
impede que uma das partes adote mais de um padrão de conduta ou comportamento contraditório frente a uma mesma situação.

Acerca desse tema, a doutrina ensina:

o credor que concordou, durante a execução do contrato de prestação periódicas, com o pagamento em lugar ou tempo diverso do convencionado não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato.
(
GONÇALVES, Carlos Roberto. DIREITO CIVIL BRASILEIRO. 9ª ed. Vol. 3. São Paulo: Editora saraiva, 2012,
p. 61)

Sobre o tema, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LASTREADA NA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 529. CULPA DO SEGURADO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
Dentre as funções da boa-fé objetiva sobreleva-se a função reativa, pela qual admite-se a boa-fé objetiva como forma de defesa. Por tal função se observa como subprincípios a vedação do comportamento contraditório (
nemo potest venire
contra
factum

proprium
), vedação à deslealdade (
tu quoque
) e
suppretio
e
surrectio
.
Pela vedação do comportamento contraditório a parte obrigada por contrato deve agir sempre de forma condizente com o seu comportamento anterior, de modo que não seja frustrada no outro a expectativa neste criada pelo comportamento prévio
. (...).
(TJBA; AP 0500945-28.2015.8.05.0150; Salvador; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior; Julg. 20/08/2018; DJBA 27/08/2018; Pág. 408)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. SURRECTIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Conforme regramento do Enunciado nº 24, da Jornada de Direito Civil,
a violação dos direitos anexos ao contrato constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Destarte, por deveres laterais ou anexos entende-se a obrigatoriedade das partes de observarem o princípio da boa-fé objetiva, e no caso de não o fazerem, se acarreta a violação positiva do contrato ou adimplemento ruim, conforme ensinamentos doutrinários
.
4. Nessa perspectiva, é dever das partes o respeito à confiança e coerência, de modo que um agir padrão não pode ser frustrado por um comportamento contraditório em relação àquele até então praticado e ir contra os atos próprios já exercidos. Tal violação, desrespeita o princípio do
venire
contra
factum
propium
.
5. As partes devem observar o princípio da surrectio, chamada pelos alemães de erwirkung, que se caracteriza pela impossibilidade de ampliação do direito subjetivo de uma parte, não convencionado ou reconhecido pelo ordenamento jurídico, decorrente do comportamento continuado e contraditório da outra.
6. (...).
(TJDF; APC 2015.09.1.027287-0; Ac. 999.752; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Silva Lemos; Julg. 01/02/2017; DJDFTE 20/03/2017)

Assim, em atenção ao conjunto probatório, concluo que a apelante, mesmo que com a finalidade de manter a relação contratual, acabou aceitando o pagamento da forma em que se deu, dando, como dito, plena quitação das parcelas pagas sem o acréscimo da correção, de forma a impedir, assim, a cobrança posterior da diferença, dado o postulado da boa-fé objetiva.

Com efeito, por esses fundamentos,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em análise.

Majoro a verba honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003070-02.2019.8.08.0021

APELANTE
:
POLIENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESENILTON FARIAS BOMFIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS SEM ACRÉSCIMO DA CORREÇÃO – PLENA ACEITAÇÃO PELA EMBARGADA – POSTERIOR COBRANÇA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante demonstram os autos, de fato, o ora apelado realizou diversos pagamentos em favor da apelante considerando os valores estáticos, ou seja, sem o acréscimo da correção prevista contratualmente. Nesse sentido verifica-se os recibos acostados às fls. 37 e seguintes, todos, inclusive, com carimbo da empresa ora apelante.

2.
Também a parcela intermediária, no importe de R$ 14.666,67 (fl. 59), foi paga sem nenhum tipo de acréscimo, sendo que na oportunidade, a empresa apelante deu plena quitação.

3.
A partir desse breve relato, a atitude da empresa ora recorrente, em meu sentir, mostrou-se contrário ao postulado da boa-fé objetiva, que não compactua com o abuso da confiança, ante a proibição do
venire contra factum proprium
.

4.
O princípio da boa-fé objetiva foi positivado direto no artigo 422, do Código Civil ao dispor que

"contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé".

5.

Trata-se preceito de comportamento exigido das partes contratantes como padrão ético de confiança, ética, lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes.

6.
Assim, em atenção ao conjunto probatório, concluo que a apelante, mesmo que com a finalidade de manter a relação contratual, acabou aceitando o pagamento da forma em que se deu, dando, como dito, plena quitação das parcelas pagas sem o acréscimo da correção, de forma a impedir, assim, a cobrança posterior da diferença, dado o postulado da boa-fé objetiva.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.